Tribunal: TJES
Processo: 5022685-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022685-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE LUIS SANTOS CAMPANA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO E HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência ao se aproximar da residência de sua genitora.

2.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de violência no momento da abordagem e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do CPP, que admite a medida para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar.

5. O descumprimento deliberado de ordem judicial, por si só, revela risco concreto à efetividade da tutela jurisdicional e à integridade da vítima, não sendo necessária a ocorrência de violência física no momento da prisão.

6. Consta dos autos histórico de comportamento agressivo do paciente, inclusive ameaças dirigidas à genitora, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e justificam a medida extrema.

7. A existência de antecedentes criminais e a reiteração delitiva demonstram a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

8. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, vinculada aos fatos do caso, afastando alegação de motivação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5022685
-43.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE LUIZ SANTOS CAMPANA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE LUIS SANTOS CAMPANA
(ID 17655645)

ante
a alegação de
constrangimento ilegal perpetrado pelo
JUÍZO DO
NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NAC

nos autos d
a
ação penal nº 5015662-04.2025.8.08.0014.

O nobre representante da Defensoria Pública sustenta, em síntese, que: I) o paciente está preso unicamente em decorrência da ação penal em epígrafe desde o dia 28/12/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva); II) estão ausentes requisitos necessários à prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP; III) trata-se de crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa; IV) restou
demonstrado
em audiência de custódia realizada no dia 29/12/2025 que o paciente se encontra em situação de rua e que o único comportamento praticado no dia dos fatos foi o de se dirigir até a residência d
o
s genitores, deitar na varanda e dormir; V) a própria suposta vítima afirma que não houve comportamento desabonador; VI) em audiência, o paciente declarou sua atual
condição
de morador de rua e de dependência química, suplicando apoio do Poder Público para subsidiar seu tratamento da dependência de drogas; VII) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está embasada em argumento genérico acerca da natureza e circunstância do delito, sem qualquer
menção ao caso
concreto; VIII) desproporcionalidade da
prisão
e cabimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais a de internação para tratamento da dependência química.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O
pedido liminar foi indeferido em decisão proferida em plantão judiciário de segundo grau (ID 17664159), posteriormente confirmada por este Relator (ID 1766958).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17753377).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17850584).

Pois bem.

De acordo com a exordial acusatória,
no dia 28/
12/2025
, o
paciente
descumpriu medida protetiva de urgência ao se aproximar da residência de sua genitora, sendo encontrado deitado na varanda do imóvel.

A decisão combatida (ID 17655646) fundamentou a conversão da prisão em preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que a manutenção da liberdade do autuado revela-se temerária ante o descumprimento deliberado de ordem judicial anterior.

Na espécie, a segregação cautelar encontra amparo no art. 313, III, do CPP, que admite a prisão preventiva para
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
em casos de violência doméstica e familiar.

A alegação de ausência de violência física no momento da abordagem não desnatura a gravidade da conduta, pois o descumprimento de medidas protetivas constitui, por si só, afronta à dignidade da Justiça e eleva o risco à integridade da vítima.

Consta na decisão que deferiu as medidas protetivas
(
autos nº 5015614-45.2025.8.08.0014 – ID 17655646 – fls. 26/28), que o paciente apresenta histórico de agressividade extrema ao retornar da rua, onde passa a maior parte do tempo, chegando a ameaçar envenenar a água da residência familiar e a proferir ofensas contra a própria mãe, o que justifica a cautela máxima.

Ademais, os antecedentes criminais do paciente, que incluem registros por delitos patrimoniais e contra a vida, corroboram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

E como bem destacado
na
decisão que indeferiu o pedido liminar, a reiteração delitiva e o descumprimento de ordem judicial expedida poucos dias antes da prisão em flagrante são aptas a demonstrar que o paciente não se submete voluntariamente aos comandos do Poder Judiciário.

Nesse cenário, a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso guarda relação direta com os fatos concretos narrados no auto de prisão em flagrante, não se limitando a meras abstrações legais.

Portanto,
nesse momento processual, entendo que deve-se priorizar
o
resguardo da integridade física e psicológica da genitora do paciente, em detrimento da liberdade deste
.

Assim,
ausente o
requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem,
d
espiciendo tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz do exposto,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.